Tribunal: CARF
Processo: 11020.723198/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe alegação de nulidade de decisão proferida com estrita observância dos dispositivos legais reguladores do Processo Administrativo Fiscal.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo após a impugnação, de novos elementos de prova, sem que se demonstre a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de preclusão, quais sejam: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade da multa aplicada, bem como a natureza confiscatória, haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas. Os diretores, sócios, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU QUANDO REFERIR­SE A OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
Se sujeita à incidência do imposto de renda na fonte todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023 estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723198/2016-57
ACÓRDÃO
1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTRIX CAPITAL GESTÃO ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe alegação de nulidade de decisão proferida com estrita
observância dos dispositivos legais reguladores do Processo Administrativo
Fiscal.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo
após a impugnação, de novos elementos de prova, sem que se demonstre
a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de
preclusão, quais sejam: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por
motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito
superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade da multa aplicada, bem como a natureza confiscatória,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas. Os diretores,
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
2
sócios, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO OU QUANDO REFERIR-SE A OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE.
Se sujeita à incidência do imposto de renda na fonte todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim
como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiro ou sócios,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023
estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação de inconstitucionalidade, e, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido fundada na falta de análise do aditivo de impugnação, vencidos nesta
preliminar os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino (relator) e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Votou pelas conclusões a conselheira Andrea Viana Arrais Egypto em relação a esta preliminar. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial
ao recurso para reduzir a multa qualificada para 100%, em face do princípio da retroatividade
benigna e da nova redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações
introduzidas pela Lei no 14.689/2023. Acerca da questão da origem dos depósitos não
comprovados, votou pelas conclusões a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó. Designado
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
3
para redigir o voto vencedor sobre a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido fundada na falta
de análise do aditivo de impugnação o conselheiro Aílton Neves da Silva.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/FNS, complementando-o em seguida:
Por meio do Auto de Infração, às folhas 2 a 24, é exigida da Interessada acima
identificada a importância de R$ 1.481.245,61 a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, acrescida de juros de mora e de multa de ofício de 150%.
Essas exigências referem-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2012
e 2013.
Foram arrolados como responsáveis tributários os sócios da empresa: ZOILO
FLORO SIMIONATO e EDUARDO HOFMEISTER KERSTING, com fulcro no art. 135 da
Lei no 5.172/66.
Relatório de Fiscalização
No “Relatório de Fiscalização” (f. 25 a 76), a autoridade autuante revela que a
empresa fiscalizada está constituída como “Sociedade Empresária Limitada” e
iniciou as atividades em 14/01/2010, inicialmente como o nome de Mibrey
Administração e Participações Ltda. e tendo como sócios: 1) Mibrey International
Sociedad Anonima (excluído em julho/2013) empresa domiciliada no Uruguai,
tendo como procurador Zoilo Floro Simionato, este último admitido como sócio
em julho/2013 e 2) Eduardo Hofmaister Kersting.
A empresa fiscalizada tem como objeto social: a) Participação em outras
sociedades; b) Locação dos bens incorporados ao seu ativo e sua administração; c)
Venda de bens móveis e imóveis próprios; d) Consultoria na área de negócios e
gestão empresarial; e) Administração e gestão de ativos e investimentos
financeiros; f) Recuperação de créditos; g) Cobrança de créditos extrajudicial; h)
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
4
Representação comercial por conta própria e de terceiros; e i) Intermediação de
negócios.
No período auditado, anos-calendário 2012 e 2013, a empresa optou pelo regime
de apuração trimestral do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com base no
Lucro Presumido, tendo no ano de 2012 adotado o regime de “caixa” para
apuração das receitas e, no ano de 2013 o regime de “competência”, conforme foi
informado nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ dos anos-calendário 2011 a 2013 (DOC 2).
As infrações apuradas, objeto do presente processo, são as seguintes:
(i) Pagamento a beneficiário não identificado, no valor de R$ 2.322.218,67 (item
4.4 do Relatório de Fiscalização). A empresa realizou diversos pagamentos a
beneficiários não identificados. De acordo com o art. 674 do RIR/99, esses
pagamentos sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte.
(ii) Pagamentos a beneficiário identificado sem causa comprovada, no valor de R$
269.745,12 (item 4.5 do Relatório de Fiscalização). De acordo com o art. 674 do
RIR/99, esses pagamentos sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte.
(iii) Pagamento ao sócio Zoilo Floro Simionato, no valor de R$ 59.000,00 (item 4.6
do Relatório de Fiscalização). Da saída de recursos da empresa para os sócios – a
empresa realizou diversos pagamentos ao sócio Zoilo Floro Simionato, justificando
ora como antecipação de lucros ora simplesmente como repasses. Sem qualquer
declaração destes valores na DIPJ da empresa, nem como remuneração, nem
como antecipação de lucros, ou qualquer comprovação das causas desse repasse.
De acordo com o art. 674 do RIR/99, esses pagamentos sujeitam-se à tributação
exclusiva na fonte.
(iv) Pagamento ao sócio Eduardo Hofmaister Kersting, no valor de R$ 99.922,00
(item 4.7 do Relatório de Fiscalização). Da saída de recursos da empresa para os
sócios – a empresa realizou diversos pagamentos ao sócio Eduardo Hofmaister
Kersting, justificando como antecipação de lucros. Verificamos na DIPJ da
empresa uma distribuição de Lucros R$ 1.200.000,00. Restando o valor de R$
99.922,00 sem justificativa para o pagamento. De acordo com o art. 674 do
RIR/99, esses pagamentos sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte.
No item intitulado “5 Dos Agravantes e Responsabilidade dos Sócios”, a
fiscalização apresenta a fundamentação para a qualificação da multa (f. 72 a 75):
Aqui aparece a primeira irregularidade notável, o Livro Diário do ano calendário
de 2013, foi registrado na junta comercial apenas em 19 de junho de 2015, após o
início deste procedimento fiscal.
[...]
De acordo com as informações constantes nos Livros Diário de 2012 e 2013, em
ambos os anos calendário a empresa adotou o regime de apuração de receitas
por competência.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
5
[...]
Informação divergente da declarada à Receita Federal nas Declarações de
Informações Econômico Fiscais dos respectivos anos calendário, que em 2012
declarou adotar o regime de Caixa para apuração da receita.
Além das formalidades legais, a escrituração contábil de empresa não se mostra
hábil a refletir as atividades de empresa, quando adota a sistemática genérica de
escrituração, deixando propositalmente de identificar o ingresso e a saída
recursos da empresa. Ainda, intimada a justificar os recebimentos e pagamentos,
a empresa em suas respostas se limitou a esclarecer que se referiam a operações
com clientes, sem explicitar a quais operações se referiam, não conseguiu ao
menos vincular notas fiscais emitidas a recebimentos e pagamentos realizados. O
que corrobora o fato de somente ter feito a escrita fiscal após o início desta
fiscalização.
Outro fato que chama a atenção é a integralização de capital feita pelos sócios no
ano de 2013: vários ingressos de recursos na conta bancária do Bradesco, que
foram contabilizados COMO integralização de capital, tiveram origem em
terceiros. Tendo inclusive uma transferência entre contas da própria empresa ter
sido escriturada como integralização de capital.
[...]
Sobre esses recebimentos de terceiros, a Antrix, foi intimada (DOC 7) e em sua
resposta (DOC 8) alegou que se tratavam de recebimentos de clientes ou
operações com as empresas dos Grupo Voges.
Evidentemente essa escrituração foi feita com o intuito de eximir a
responsabilização dos sócios, prevista no caso de capital a integralizar.
Some-se a isso o fato de o sócio Eduardo Hofmaister Kersting ter declarado na sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física tanto nos anos calendários de 2013
como 2014, possuir apenas 1% do capital social a Antrix, com valor de R$
1.000,00.
Inegável é o fato de que os sócios agiram com dolo, ao não escriturar
corretamente as operações, visando impedir ou retardar, tanto a ocorrência do
fato gerador como as condições pessoais dos agentes, caracterizando as situações
previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502 de 1964.
[...]
Desta forma, as multas aplicadas por esta fiscalização seguirão o disposto no § 1o
do artigo 44 da Lei 9430/1996, que estabelece ainda que para os casos previstos
nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502 de 1964, os percentuais de multa, previstos no
inc. I do mesmo artigo serão duplicados.
Em relação à responsabilização solidária dos sócios, alega que (f. 75 a 77):
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
6
Em regra, uma sociedade empresária, adquire personalidade jurídica distinta da
personalidade de seus sócios. Assim, o patrimônio e as obrigação da sociedade
não se confundem com o patrimônio e as obrigações dos sócios, ainda que
adquiridos/contraídos por meio de seus administradores, conforme previsto no
Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
Contudo, para que os sócios não sejam chamados a responder pelas dívidas da
sociedade, devem conduzir o negócio escriturando todas as operações e
empregando na exploração apenas e integralmente os recursos sociais, sem
desviá-los para outros fins e também sem trazer para a exploração recursos de
terceiros.
Não podem os sócios, portanto, promiscuir o patrimônio e atividades da
sociedade com os patrimônios particulares ou de outros empreendimentos seus,
até porque, se assim o fizerem, estarão inviabilizando a apuração do patrimônio
da sociedade, impedindo assim que a responsabilização recaia sobre ele apenas.
E é exatamente desta forma que a Antrix opera: a totalidade dos recursos que
ingressam na sociedade (nos dois anos desta fiscalização somam mais de 6,5
milhões) são imediatamente distribuídos, aos próprios sócios, a terceiros
relacionados, esposas, outras empresas de titularidade dos sócios, ou ainda a
terceiros não identificados. Considerado nesta fiscalização, na melhor das
hipóteses, a origem lícita dos valores recebidos pela empresa, em grande parte
não oferecidos à tributação, fica nítido que os sócios se apropriaram do
patrimônio da empresa para satisfazer interesses pessoais.
Aqui cabe ressaltar que a Antrix é uma empresa de prestação de serviços, com
contratos milionários, que opera sem funcionários e mesmo sem sede, tendo seu
“escritório” o mesmo endereço do escritório de contabilidade “Concisa”, também
de titularidade de um dos sócios.
Considerando a legislação vigente, e todo o exposto neste relatório, fica clara a
responsabilidade dos sócios, tanto por interesse comum na situação do fato
gerador, pelo benefício obtido com a infração, como pela sistematização da
própria infração, podendo ser enquadradas nas hipóteses previstas nos artigos
124, 135 e 137 do CTN (Lei no 5.172/1966).
Impugnação da empresa autuada
As pessoas arroladas no polo passivo do auto de infração foram cientificados do
lançamento em 09/12/2016 (AR, f. 1231, 1232 e 1233).
Inconformada, a empresa autuada apresentou impugnação de f. 1239 a 1284, na
qual alega em síntese:
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
7
No item intitulado “A) DA ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA PELA EMPRESA
AUTUADA”, aduz que atua também no recebimento de valores de clientes, que
transitam pela sua conta bancária. A partir daí, gerencia, negocia, realiza
pagamentos e, imediatamente após, devolve os saldos às respectivas empresas às
quais presta serviços.
No item intitulado “B) DA OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO – REGIME DE CAIXA”,
no item intitulado “C) DA NÃO OCORRÊNCIA DAS INFRAÇÕES APURADAS NO
RELATÓRIO FISCAL”, e subitem intitulado “C.1) AS ALEGADAS VIOLAÇÕES
CONTIDAS NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO AUTO DE INFRAÇÃO ORA IMPUGNADO, a
impugnante reporta-se a matérias que foram objeto de outro processo
administrativo, de no 11020.723197/2016-11, de modo que os argumentos
apresentados não serão aqui relatados.
No subitem intitulado “C.2) AS ALEGADAS VIOLAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 4.3 E
4.4 DO AUTO DE INFRAÇÃO ORA IMPUGNADO (presunção de omissão de receita
no valor de R$ 1.280.463,31, e pagamento a beneficiário não identificado no valor
de R$ 2.322.218,67), no que se refere à presunção de omissão de receita, as
alegações são pertinentes a aquele outro processo administrativo já mencionado,
razão pela qual não serão aqui relatados.
Quanto aos pagamentos a beneficiários não identificados, relacionados no item
4.4 do Relatório Fiscal, a impugnante alega que estes valores tem como
destinatária a empresa IRMÃOS AMALCABURIO LTDA., e tratam-se exatamente da
devolução dos valores cobrados de seus clientes inadimplentes, cuja lista é abaixo
reproduzida em parte a título de amostragem:

Alega que a empresa tinha por costume efetuar saques de valores periódicos, os
quais foram lançados em sua contabilidade como sendo devolução de cobrança
de terceiros, situação que não caracterizaria nenhuma infração. Para fins de
visualização do alegado, apresenta a seguinte relação de entradas e saídas,
referentes à prestação de serviços, abaixo reproduzida em parte:

Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
8
Assevera que o saldo remanescente do valor refere-se a saques destinados ao
pagamento de despesas operacionais da Empresa Antrix ou foram devolvidos a
clientes esporádicos da Antrix, em decorrência da contratação de seus serviços de
cobrança de créditos extrajudicial, tal como constou na escrituração detalhada
das operações: ora como “devolução de cobrança de clientes” e ora como
“transferência”.
Quanto ao fato constatado pela fiscalização de que as contas contábeis estavam
em nome do sócio Eduardo Hofmeister Kersting, a impugnante aduz que:
Por fim, o Ilmo. Auditor fiscal referiu que as contas contábeis estavam em nome
do sócio Eduardo Hofmeister Kersting. A título de esclarecimento, apenas fora
optado por utilizar contas contábeis em nome do sócio no intuito de facilitar a
organização das entradas e saídas de valores que não permaneceriam na conta da
Empresa Antrix.
Ou seja, tratava-se de conta Caixa, na qual eram escriturados todos os valores
transitórios. Assim, muito embora tenha sido nomeada com o nome de Eduardo
Hofmeister Kersting, as quantias ali registradas não eram oriundas ou destinadas
ao sócio.
No subitem intitulado “C.3) AS ALEGADAS VIOLAÇÕES CONTIDAS NOS ITEM 4.5
DO AUTO DE INFRAÇÃO ORA IMPUGNADO (pagamento a beneficiário
identificado, sem causa comprovada, no valor de R$ 269.745,12), o impugnante
alega que, uma vez tributado pelo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF na
entrada das receitas “ditas sem causa ou omissas” é ilegal e inconstitucional nova
cobrança de IRRF na saída desses mesmos valores.
No subitem intitulado “C.1) AS ALEGADAS VIOLAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 4.6 E
4.7 DO AUTO DE INFRAÇÃO ORA IMPUGNADO (pagamento ao sócio Zoilo Floro
Simionato, no valor de R$ 59.000,00; pagamento ao sócio Eduardo Hofmeister
Kersting, no valor de R$ 99.922,00), o impugnante alega que durante a fiscalização
informou que tais valores seriam distribuição antecipada de lucros aos sócios; que
a distribuição de lucros restou expressamente autorizada em Ata de Reunião de
Sócios, realizada na data de 06/01/2014; que no período fiscalizado foi gerado
lucro passível de distribuição.
No item intitulado “D) DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL QUE NORTEIA O
PROCESSO ADMINISTRATIVO”, alega que a presente manifestação esclarece as
transações realizadas pela empresa, o que afasta as infrações apontadas no
Relatório Fiscal; que o Livro Diário de 2013 foi sim registrado em 19/06/2015, mas
isso não justifica a presunção de que apenas fora providenciada a emissão do
mesmo após a solicitação; que pelo registro da Ata de Reunião dos Sócios, onde
houve a aprovação de contas do exercício 2013, registrada sob o no 3925901,
ocorreu em 24/03/2014, ou seja, antes de ter sido iniciada a fiscalização.
Esclarece que nos anos-calendário 2012 e 2013 as receitas foram informadas de
acordo com o faturamento fiscal.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
9
Por fim, no que se refere à integralização de capital, alega que aconteceu por
meio de depósitos efetuados em conta corrente da empresa, por vezes através de
terceiros, situação que, por si, não se trata de qualquer ilícito e que não
descaracteriza de forma alguma a integralização havida.
Passa a apresentar textos doutrinários sobre o princípio da verdade material e
conclui que, no caso em tela, “os indícios utilizados para o levantamento e a
apuração do suposto débito tributário não são suficientes para demonstrar as
afrontas à legislação alegadas”.
No item intitulado “E) DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 150%, EM FACE DO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DO
NÃO
CONFISCO
E
DOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE”, alega que o
valor lançado a título de multa equivalente à 150% do crédito tributário lançado
mostra-se flagrantemente ilegal e excessivo, ferindo o principio constitucional do
não confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e da
proporcionalidade. Ampara-se em precedentes judiciais e textos doutrinários.
Assevera que, além disso, foi descaracterizada a suspeita de sonegação, fraude ou
conluio, não havendo razões para a aplicação in casu do disposto no § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96.
No item intitulado “F) A INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC AOS SUPOSTOS
DÉBITOS COMO JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA DADA PELO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL”, contesta a aplicação de juros de mora com base
na taxa Selic. Aduz que o artigo 161 do CTN dispõe que o crédito não
integralmente pago no vencimento seria acrescido de juros de mora, fixados, de
acordo com seu parágrafo 1o, em taxa igual ao dobro da prevista na legislação
civil, ou seja, em 1% (um por cento) ao mês, "se a lei não dispuser de modo
diverso". Sustenta que a expressão "se a lei não dispuser de modo diverso",
portanto, somente pode ser compreendida, através de uma interpretação
histórica e sistemática, como sendo a possibilidade da legislação ordinária
estabelecer taxa menor que a prevista no CTN, nunca podendo ultrapassar a de
1% ao mês.
Alega que é ilegal a aplicação dessa taxa Selic a título de juros moratórios sobre
débitos tributários federais, vez que o CTN e a legislação civil estabeleceram como
limite máximo para a instituição de juros a taxa de 1% ao mês, ou seja, de 12% ao
ano. Neste sentido, ampara-se em precedentes judiciais e textos doutrinários.
No item intitulado “G) DA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS”, contesta a formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais por razões que não serão aqui relatadas,
por conta do que será declarado no voto.
No item intitulado “H) DO INDEVIDO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IRRF – R$
4.357.983,16”, alega que diante dos esclarecimentos acima, ficou evidenciado que
praticamente a totalidade dos valores levantados pela fiscalização não se trata de
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
10
renda auferida pela empresa Antrix, mas tão-somente de valores que transitaram
por suas contas para imediato repasse a seus clientes, oriundos do serviço
prestado pela empresa a terceiros (cobrança extrajudicial) ou, ainda, de valores
indevidamente antecipados pela Fiscalização (vez que nem vencidos as datas de
seus pagamentos), em decorrência da alteração do regime de Caixa pelo regime
de Competência, equivocadamente realizado.
Caso o entendimento seja o de que houve algum fato gerador a ser tributado pelo
Imposto de Renda, o percentual a ser incidido deve ser de 4,8%, conforme
legislação vigente.
Assevera que uma vez aplicado o IRRF aos valores auferidos pela empresa Antrix,
não é possível a cobrança de 27,5% de IRPF.
No item intitulado “III – DO PEDIDO”, requer a desconstituição do auto de
infração e a abertura do prazo de 15 dias para a apresentação de documentos
complementares que darão suporte às alegações da impugnante.
Impugnações dos sócios arrolados como responsáveis tributários solidários
Os dois sócios da empresa, arrolados como responsáveis tributários solidários,
apresentaram impugnações conjuntas para cada tributo lançado. Os argumentos
são os mesmo da empresa autuada já relatados, com acréscimo do item intitulado
“D) DA ILEGALIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS”, no qual
alegam em síntese:
Asseveram que responsabilização do sócio pela obrigação tributária da empresa
não é objetiva, somente podendo ocorrer mediante a despersonalização da
pessoa jurídica, nos casos de excesso de poder, infração de lei ou de dissolução
irregular. Deste modo, a responsabilização de terceiros possui caráter
excepcional, dependendo de prova da ocorrência de uma das hipóteses do art.
135 do CTN.
Sustentam que não ocorreu hipótese de responsabilização de terceiros, pois não
houve a alegada confusão de patrimônio da pessoa jurídica e dos particulares
conforme afirma a fiscalização; que a fiscalização não fez prova de que houve
fraude; que houve esclarecimento das transações realizadas pela empresa, o que
afasta as infrações presumidas no Relatório Fiscal; que o Livro Diário do ano 2013
foi registrado em 19/06/2015, depois do início da ação fiscal, mas houve a
aprovação de contas do exercício 2013 em 24/03/2014, conforme Ata da de
Reunião dos Sócios, registrada sob no 3925901; que as receitas foram informadas
de acordo com o faturamento fiscal; que a integralização de capital aconteceu por
meio de depósitos efetuados em conta corrente da empresa, por vezes através de
terceiros, situação que, por si, não se trata de qualquer ilícito e que não
descaracteriza de forma alguma a integralização havida.
Aduzem que o simples inadimplemento fiscal não implica em dissolução irregular
da empresa ou abuso de poderes a ensejar o redirecionamento do executivo
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
11
contra os sócios. Neste sentido, amparam-se em precedente judicial e na súmula
430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:
Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”
Concluem, assim, que são parte ilegítima para figurarem como responsáveis
solidários pelos eventuais débitos da empresa.
Complemento das impugnações
Em 17/02/2017, após o prazo de impugnação, a empresa autuada e seus sócios
apresentaram a petição de f. 1504 a 1511, para “complementar os documentos
referidos nas impugnações aos autos de infração de Cofins, PIS/Pasep, IRPJ e CSLL
(sic)”.
Alegam que os depósitos bancários relacionados no item 3.2 do Relatório Fiscal
são oriundos do serviço prestado pela empresa Antrix à empresa IRMÃOS
AMALCABURIO LTDA.
Alegam também que os pagamentos relacionados no item 3.4 do Relatório Fiscal
a título de pagamentos realizados pela empresa Antrix a beneficiários não
identificados, nos anos 2012 e 2013, destinaram-se à citada empresa IRMÃOS
AMALCABURIO LTDA. e tratam-se da devolução dos valores cobrados de seus
clientes inadimplentes.
Para comprovação, junta o contrato que regulamentou a prestação de serviço
realizado entre as partes, com os respectivos relatórios de prestação de contas de
cobranças do período fiscalizado (f. 1512 a 1538).
Requer, por fim, a realização de audiência com o Julgador da impugnação para
esclarecer os pontos aparentemente controversos.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Procedente em Parte – Credito
Tributário Mantido em Parte - pela DRJ/FNS, conforme acórdão no 07-40.263, de 16 de agosto de
2017 (fls. 1.555 a 1.577), conforme Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. REQUISITOS.
A juntada de documentos após a impugnação será admitida se for demonstrada,
com fundamentos, a ocorrência de: impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
12
As Delegacias de Julgamento não possuem competência para se pronunciarem
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA. HIPÓTESE
DE INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
A fonte pagadora é responsável pelo imposto de renda incidente na fonte quando
promove pagamentos a beneficiários não identificados ou relativamente aos quais
não prova a operação ou causa que os motiva.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não
sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade de atos legais.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a apuração de sonegação fiscal, os sócios-administradores da empresa
devem ser arrolados no polo passivo na condição de responsáveis solidários (CTN,
art. 135, III).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA (cinco pagamentos feitos aos
sócios sem causa comprovada).
A qualificação da multa de ofício somente pode ocorrer quando a autoridade
fiscal provar de modo inconteste, por meio de documentação acostada aos autos,
o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA
É aplicável a multa de ofício qualificada de 150%, naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve
associado o intuito de sonegação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
13
No Recurso Voluntário (fls. 1.589 a 1.608) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja parcialmente reformado por
este CARF, de maneira que haja o afastamento do crédito tributário lançado, conforme os
fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, a Interessada alega o princípio da verdade material para
reformar a Decisão do colegiado “a quo” referente ao não aceite dos documentos apresentados,
de fls. 1.504 a 1.538;
- Defende que sobre a inexistência de pagamentos a beneficiários não identificados,
os documentos relativos aos valores cobrados pela Antrix eram entregues à empresa contratante
em cada prestação de contas realizada, tendo permanecido em posse da Recorrente cópia do
contrato, os recibos assinados pela Contratante mês a mês e a planilha juntada;
- Contesta as retenções dos pagamentos a beneficiários identificados, mas sem
causa comprovada, que seriam ilegais e inconstitucionais nova cobrança de Imposto de Renda
Retido na Fonte na saída desses mesmos valores que já foram tributados na entrada como
receitas;
- Também rebate sobre os pagamentos aos sócios, mas sem causa comprovada,
mas que se trata de distribuição de lucros;
- Reclama da qualificação da multa de 150%, pois não houve sonegação, fraude ou
conluio, e cujo valor deve ser sempre inferior ou no máximo igual ao valor do tributo;
- Ainda sobre a multa, aduz que afronta princípios administrativos e constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade;
- Por fim, a Requerente pleiteia a desconstituição integral do Auto de Infração
originário, com a total procedência do presente Recurso Voluntário.
Na mesma data, em 27/09/2017, os dois sócios da empresa, arrolados como
responsáveis passivos solidários, apresentaram recurso voluntário (fls. 1.609 a 1.632) em
conjunto, com os mesmos argumentos da empresa autuada já relatados, com acréscimo do item
“DA ILEGALIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS”, que defendem que a
responsabilização do sócio pela obrigação tributária da empresa NÃO É OBJETIVA, somente
podendo ocorrer mediante a despersonalização da pessoa jurídica, nos casos de excesso de poder,
infração de lei ou de dissolução irregular.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
14
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 07-40.263 - 4a Turma da DRJ/FNS se deu em 28/08/2017 (fl.
1.585), sendo o recurso voluntário apresentado pela empresa autuada em 27/09/2017 (fl. 1.587).
Logo, o recurso é tempestivo.
Os sócios arrolados como solidários tiveram ciência do Acórdão no 07-40.263
DRJ/FNS conforme abaixo:
- Zoilo Floro Simionato, teve ciência postal em 28/08/2017 (fl. 1.586), com recurso
voluntário apresentado em 27/09/2017 (fl.1.587), sendo também tempestivo;
- Eduardo Hofmeister Kersting foi cientificado via edital eletrônico em 18/10/2017
(fl. 1.635), tendo apresentado recurso voluntário em conjunto de Zoilo Floro Simionato em
27/09/2017 (fl. 1.587), data anterior a ciência. Diante disso, seu recuso voluntário é tempestivo.
Os recursos voluntários atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deles conheço.
Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à inconstitucionalidade
de legislação tributária. Especificamente quanto a alegada violação de princípios constitucionais
da razoabilidade e proporcionalidade, reforça-se, que não compete às instâncias julgadoras
administrativas apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a
declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada,
também por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste ponto, não conheço do recurso voluntário.

Preliminar
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS AUTOS EM 1a INSTÂNCIA.
Em sede de preliminar, a Recorrente levanta a nulidade da decisão DRJ pela falta de
enfrentamento de parte do conjunto fático probatório apresentado após o prazo de impugnação,
mas antes do acórdão de 1a instância.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
15
Esses documentos, de fls. 1.504 a 1.538, dizem respeito a uma série de recebidos de
transações financeiras onde, segundo o contribuinte, comprovariam os pagamentos realizados
pela Interessada, que assim, provaria a alegada existência de pagamentos sem causa, sobre os
quais se funda o lançamento tributário ora combatido.
Entretanto, a turma julgadora “a quo”, não teria aceitado o seu exame, e por isso,
ferido o princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal, com os elementos necessários à comprovação de suas alegações,
determina no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, como regra geral, que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior
Assim, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Estabelecendo como exceções as
hipóteses de impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
De forma complementar, o artigo 38 da Lei no 9.784/99, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
(...)
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
16
§ 2o. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias
Isso assegura a ampla defesa e, referenda a busca de uma verdade materialmente
demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
Este emérito CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas
anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
No acórdão “a quo”, o julgador discorre que os referidos documentos
complementares não podem ser ora considerados, porque a prova documental só pode ser
apresentada na impugnação, a menos que ficasse demonstrada a ocorrência de pelo menos uma
das condições previstas no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
E no caso em questão, avaliou que o impugnante não observara o previsto no
parágrafo 5o do mesmo artigo 16, pois não teria justificado a razão pela qual os documentos não
foram apresentados com a impugnação, razão pela qual, não considerou os documentos no
referido voto.
O julgador, apesar das observações feitas sobre os tipos de provas apresentadas, e
ponderar que não teriam valor probante pretendido pela Interessada. Tais documentos não foram
plenamente analisados, e de forma expressa, no acórdão recorrido, foram recusados.
Na relação jurídico tributária, o princípio da verdade material – que nada mais é do
que a exteriorização, no processo, do princípio da legalidade –, deve nortear a atuação
administrativa, sobrepondo-se ao instituto da preclusão.
No caso em apreço, o permissivo relativo à possibilidade de juntada posterior de
provas, representado pelo já mencionado artigo 16, do Decreto 70.235/72, foi cumprido
objetivamente, de forma que implicou em nulidade por cerceamento de defesa, a decisão que
deixou de apreciar os documentos trazidos pela Recorrente. Neste sentido, temos o Acórdão n.
9101-002.781 – 1a Turma da CSRF, proferido em 06 de abril de 2017:
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
17
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada,
com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa e em prol da
verdade material, aceito referidos documentos, sendo necessário o retorno dos autos à DRJ para
sua apreciação.
Assim, aceito a preliminar suscitada, determinando o retorno dos autos à DRJ/FNS
para que analise a impugnação da Recorrente à luz dos documentos apresentados a destempo,
merecendo reforma a decisão neste ponto.

Mérito
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
Constatamos que nas exposições desta matéria no recurso voluntário, o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos elementos
de prova capazes de alterar oS lançamentos do auto de infração. Nesse sentido, tendo em vista a
prerrogativa do artigo 114, § 12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida em relação às questões meritórias, adoto-os
como razões de decidir mediante a transcrição a seguir:
Segundo apurou a fiscalização, várias saídas de recursos da empresa foram feitas
por cheques, sem que fosse possível, a partir dos extratos bancários, identificar os
destinatários dos recursos. Essas saídas foram registradas na escrituração contábil
da empresa nas contas contábeis em nome do sócio Eduardo Hofmaister Kersting,
conforme o seguinte relato (Relatório de Fiscalização, f. 55 a 60):
Várias das saídas de recursos da empresa foram feitas por cheques, relacionadas a
seguir. Não foi possível neste caso identificar, através dos extratos bancários, os
destinatários dos recursos. Todas essas saídas foram escrituradas pela empresa
nas contas contábeis em nome do sócio Eduardo Hofmaister Kersting, 2218 ou
323, com uma descrição genérica de “devolução de cobrança de clientes” ou
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
18
“transferência ao sócio Eduardo Hofmaister Kersting”, não sendo possível
identificar pela contabilidade da empresa os destinatários dos recursos ou mesmo
a finalidade dos pagamentos.

[...]
Consta que a empresa foi questionada quanto a estes pagamentos e informou (f.
62):

Contudo, como a empresa não apresentou qualquer vinculação entre os
pagamentos e o suposto destinatário, a fiscalização caracterizou os pagamentos
como feitos a beneficiários não identificados, sujeitando-os ao imposto de renda
retido na fonte, conforme prevê o art. 674 do Decreto no 3.000/1999.
A alegação do impugnante agora é diferente.
O impugnante alega que estes valores tem como destinatária a empresa IRMÃOS
AMALCABURIO LTDA., e tratam-se exatamente da devolução dos valores cobrados
de seus clientes inadimplentes, cuja lista é abaixo reproduzida em parte a título
de amostragem:

Alega que a empresa tinha por costume efetuar saques de valores periódicos, os
quais foram lançados em sua contabilidade como sendo devolução de cobrança
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
19
de terceiros, situação que não caracterizaria nenhuma infração. Para fins de
visualização do alegado, apresenta a seguinte relação de entradas e saídas,
referentes à prestação de serviços, abaixo reproduzida em parte:

Assevera que o saldo remanescente do valor refere-se a saques destinados ao
pagamento de despesas operacionais da Empresa Antrix ou foram devolvidos a
clientes esporádicos da Antrix, em decorrência da contratação seus serviços de
cobrança de créditos extrajudicial, tal como constou na escrituração detalhada
das operações: ora como “devolução de cobrança de clientes” e ora como
“transferência”.
Como se infere do arguido, o impugnante alega que os pagamentos teriam como
destinatária a empresa IRMÃOS AMALCABURIO LTDA. Todavia, supondo que o
impugnante atuou mesmo no serviço de cobranças, constata-se que as evidências
apresentadas são insuficientes para comprovar o destinatário de cada um dos
pagamentos, por falta de elementos de prova que apresentem identidade de
datas e valores, e pela inconsistência das explicações apresentadas.
O impugnante alega que os pagamentos seriam devoluções dos valores cobrados
dos clientes inadimplentes, mas não há nenhuma correlação com os valores
supostamente cobrados. Constata-se que os pagamentos são em regra, em
valores inteiros de reais, e os valores supostamente cobrados não são inteiros.
Também não há documentação que teria embasado os valores cobrados.
A planilha apresentada pelo impugnante apresenta várias inconsistências. Começa
com saldo negativo na primeira linha, indicando que foi devolvido valor a maior
ao contratante. Depois do cheque 80 são omitidos os cheques 81, 82 e 83, com
valor de R$ 50.000,00 cada um, já que em seguida é considerado o cheque 84.
Portanto, se os pagamentos destinavam-se a devolver os valores cobrados ao
contratante do serviço, deveriam ser contabilizados em nome do contratante, e
deveriam guardar relação com os valores supostamente cobrados. Todavia, nada
disso ocorre, o que denota carência de valor probante das provas apresentadas
pelo impugnante.
Deste modo, permanece incólume a acusação de ocorrência de pagamentos a
beneficiários não identificados.

Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
20
RETENÇÕES DOS PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS, SEM CAUSA
COMPROVADA.
A Recorrente contesta as retenções dos pagamentos a beneficiários identificados,
mas sem causa comprovada, pois seriam ilegais e inconstitucionais nova cobrança de Imposto de
Renda Retido na Fonte na saída desses mesmos valores que já foram tributados na entrada como
receitas.
A Interessada, na verdade, refere-se ao IRPJ incidente sobre as receitas omitidas,
decorrentes de depósitos bancários sem origem comprovada, quando alega tributação da receita.
O IRRF incide somente sobre os pagamentos. Na cobrança do IRPJ o contribuinte é a empresa
autuada, ao passo que na cobrança do IRRF a empresa é mera responsável tributária. Não há
cobrança de IRRF sobre os referidos depósitos bancários, e sim, do IRPJ. Verifica-se que não existe
qualquer relação de causa e efeito entre o lançamento do IRRF sobre pagamento sem causa e do
IRPJ em virtude de tributação da receita.
Assim, dispõe o parágrafo único do artigo 45 e artigo 121 do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Portanto, totalmente descabida a alegação de que haveria uma nova cobrança de
IRRF. Ademais, a recorrente responde pelo IRRF na condição de responsável (fonte pagadora) -
artigos 45 e 121 do CTN - . No IRPJ, responde na condição de contribuinte (sujeito passivo direto).
Os documentos de fls.1.512 a 1.538, que foram apresentados pela Interessada após
o prazo de impugnação e não foram aceitos pelo Acórdão “a quo”, não foram considerados como
valor probante no mérito deste recurso voluntário. Ainda mais que o contrato apresentado só tem
efeito entre as partes (não houve qualquer registro). E os demais documentos são apenas
planilhas sem lastros em qualquer documento legal.

Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
21
PAGAMENTOS AOS SÓCIOS, SEM CAUSA COMPROVADAS.
O contribuinte rebate sobre os pagamentos aos sócios sem causa comprovada, que
se trata de distribuição de lucros expressamente autorizada em ata de reunião dos sócios.
Os valores de lucros distribuídos que foram regularmente declarados em DIPJ foram
considerados pela fiscalização, no total de R$ 1.200.000,00. Entretanto, outros pagamentos,
ocorridos nos meses de maio, outubro e dezembro de 2013, não foram comprovados com
documentos hábeis nos autos o alegado pela Recorrente, conforme descrito no item “3.3. Da
Saída de Recursos da Empresa para os Sócios” do Relatório Fiscal:
Data
Descrição Extrato
Valor Débito
Contrapartida
Contábil
Descrição
Contábil
09/05/2013
TED – Zoilo Simionato
R$ 8.000,00
323 – Eduardo Kesting
Vl Trans da cta
Eduardo Kestin p
cta Bradesco
10/05/2013
DOC – Partech
R$ 1.000,00
323 – Eduardo Kesting
Vl Trans da cta
Eduardo Kestin p
cta Bradesco
20/05/2013
TED – Zoilo Simionato
R$ 10.000,00
323 – Eduardo Kesting
Vl Trans da cta
Eduardo Kestin p
cta Bradesco
04/10/2013
TED – Partech
R$ 40.000,00
323 – Eduardo Kesting
Vl Trans da cta
Eduardo Kestin p
cta Bradesco
13/12/2013
TED – Eduardo Kestin
R$ 100.000,00 *
323 – Eduardo Kesting
Vl. CTrans da cta
Bradesco p cta
Eduardo Kestin
*desse total de R$ 100.000,00, não foi considerado distribuição de lucros o total
de R$ 99.922,00

Os montantes que ultrapassaram os lucros regularmente distribuídos, devem ser
tributados na fonte, como preconiza a legislação.
Assim, sobre a matéria, constata-se que não assiste razão ao impugnante.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
No Termo de Verificação Fiscal, item “5. Dos Agravantes e Responsabilidade dos
Sócios”, há o detalhamento da prática de infração atribuída aos sócios Zoilo Floro Simionato e
Eduardo Hofmeister Kersting, que não escrituraram corretamente as operações contábeis, visando
impedir ou retardar, tanto a ocorrência do fato gerador como as condições pessoais dos agentes.
No recurso voluntário apresentado pelos sócios, argumentam que a
responsabilização do sócio pela obrigação tributária da empresa não é objetiva, somente podendo
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
22
ocorrer mediante a despersonalização da pessoa jurídica, nos casos de excesso de poder, infração
de lei ou de dissolução irregular. Ou seja, em matéria tributária, a responsabilização de terceiros
possui caráter excepcional e não de regra, dependendo de prova da ocorrência de uma das
hipóteses do artigo 135 do CTN.
Os artigos 124, 135 e 137 do CTN, atribui solidariamente e pessoalmente os
responsáveis pelo crédito de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
Uma sociedade empresária, adquire personalidade jurídica distinta da
personalidade de seus sócios. Assim, o patrimônio e as obrigação da sociedade não se confundem
com o patrimônio e as obrigações dos sócios, ainda que adquiridos por meio de seus
administradores. Para que os sócios não sejam chamados a responder pelas dívidas da sociedade,
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
23
devem conduzir o negócio escriturando todas as operações e empregando na exploração apenas e
integralmente os recursos sociais, sem desviá-los para outros fins e também sem trazer para a
exploração, recursos de terceiros.
Assim, os sócios não podem misturar o patrimônio e atividades da sociedade com
os patrimônios particulares ou de outros empreendimentos seus, até porque, se assim o fizerem,
estarão inviabilizando a apuração do patrimônio da sociedade, impedindo assim que a
responsabilização recaia sobre ela apenas.
Entretanto, esse é o “modus operandi” do contribuinte. Os recursos que ingressam
na sociedade (no período fiscalizado foram mais de 6,5 milhões) são imediatamente distribuídos,
aos próprios sócios, a terceiros relacionados, esposas, outras empresas de titularidade dos sócios,
ou ainda a terceiros não identificados. Considerado na fiscalização, na melhor das hipóteses, a
origem lícita dos valores recebidos pela empresa, em grande parte não oferecidos à tributação,
fica nítido que os sócios se apropriaram do patrimônio da empresa para satisfazer interesses
pessoais.
Não foi mera alegação da Autoridade Tributária de que houve infração de lei
conforme aduz a recorrente, nem mesmo, uma simples inadimplência fiscal. A responsabilidade
dos sócios foi demonstrada de forma evidente, tanto por interesse comum na situação do fato
gerador, pelo benefício obtido com a infração, como pela sistematização da própria infração.
Assim, ficou caracterizada as responsabilidades solidárias dos sócios Zoilo Floro
Simionato e Eduardo Hofmeister Kersting, pelo crédito tributário apurados nos autos de infração,
resultantes de atos praticados com infração da lei tributária.
Restando assim, definitiva a responsabilidade tributária imputada aos coobrigados
Srs. Zoilo Floro Simionato e Eduardo Hofmeister Kersting.

QUALIFICAÇÃO DA MULTA
O Acórdão recorrido exonerou a qualificação da multa de ofício aplicada referente
aos pagamentos feitos aos sócios cuja causa não foi comprovada. Assim, neste caso, a multa foi
reduzida de 150% para 75%, e a matéria se faz preclusa.
No entanto, em relação com os pagamentos a beneficiários não identificados e
causa não comprovada, no total de R$ 2.322.218,67, e os pagamentos a beneficiários identificados
mas sem causa comprovada, no total de R$ 269.745,12, não ocorreu o mesmo entendimento.
A interessada alega que não houve sonegação, fraude ou conluio, e cujo valor deve
ser sempre inferior ou no máximo igual ao valor do tributo.
Esses pagamentos foram registrados em contas contábeis em nome de um dos
sócios, sem que fosse esclarecido o motivo de tal sistemática de escrituração, pois a empresa
alegou que eram referentes a prestação de serviços da empresa ao Grupo Voges, e depois alegou
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
24
que parte deles (aqueles sem beneficiários identificados) seriam referentes a prestação de
serviços à empresa Irmãos Amalcaburio Ltda. Se eram decorrentes de prestação de serviços de
cobranças, era de se esperar que a Recorrente apresentasse os documentos que embasaram essas
cobranças, sem os quais a atividade alegada não seria nem viável para uma empresa de cobrança.
No Termo de Verificação Fiscal, item “5. Dos Agravantes” assim se pronunciou a
Autoridade Fiscal sobre as razões da qualificação da multa:
Aqui aparece a primeira irregularidade notável, o Livro Diário do ano calendário
de 2013, foi registrado na junta comercial apenas em 19 de junho de 2015, após o
início deste procedimento fiscal.
(...)
Além das formalidades legais, a escrituração contábil de empresa não se mostra
hábil a refletir as atividades de empresa, quando adota a sistemática genérica de
escrituração, deixando propositalmente de identificar o ingresso e a saída
recursos da empresa. Ainda, intimada a justificar os recebimentos e pagamentos,
a empresa em suas respostas se limitou a esclarecer que se referiam a operações
com clientes, sem explicitar a quais operações se referiam, não conseguiu ao
menos vincular notas fiscais emitidas a recebimentos e pagamentos realizados. O
que corrobora o fato de somente ter feito a escrita fiscal após o início desta
fiscalização.
Outro fato que chama a atenção é a integralização de capital feita pelos sócios no
ano de 2013: vários ingressos de recursos na conta bancária do Bradesco, que
foram contabilizados COMO integralização de capital, tiveram origem em
terceiros. Tendo inclusive uma transferência entre contas da própria empresa ter
sido escriturada como integralização de capital.
(...)
Sobre esses recebimentos de terceiros, a Antrix, foi intimada (DOC 7) e em sua
resposta (DOC 8) alegou que se tratavam de recebimentos de clientes ou
operações com as empresas dos Grupo Voges.
Evidentemente essa escrituração foi feita com o intuito de eximir a
responsabilização dos sócios, prevista no caso de capital a integralizar.
Some-se a isso o fato de o sócio Eduardo Hofmaister Kersting ter declarado na sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física tanto nos anos calendários de 2013
como 2014, possuir apenas 1% do capital social a Antrix, com valor de R$
1.000,00.
Inegável é o fato de que os sócios agiram com dolo, ao não escriturar
corretamente as operações, visando impedir ou retardar, tanto a ocorrência do
fato gerador como as condições pessoais dos agentes, caracterizando as situações
previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502 de 1964.
(...)
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
25
Desta forma, as multas aplicadas por esta fiscalização seguirão o disposto no § 1o
do artigo 44 da Lei 9430/1996, que estabelece ainda que para os casos previstos
nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502 de 1964, os percentuais de multa, previstos no
inc. I do mesmo artigo serão duplicados.
Então, a qualificação da multa de acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96
(vigente à época) é incontroversa.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício qualificada deve ser reduzido para
100%, em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço da alegação de inconstitucionalidade, e após o
colegiado não aceitar a preliminar suscita, no qual este relator restou vencido; no mérito, dou
provimento parcial para reduzir a multa qualificada para 100%, em face do princípio da
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
26
retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das
alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado
Inobstante o bem articulado Voto do i. Conselheiro relator, apresento minha
discordância apenas em relação ao entendimento de que o processo deveria retornar à instância
de origem para avaliação da documentação extemporaneamente juntada pelo então impugnante,
a fim de que fosse proferido novo julgamento.
De início, cabe registrar que a nulidade de decisão exarada por órgãos julgadores de
primeira instância só pode ser proclamada com fundamento no artigo 59 do Decreto no 70.235/72
(PAF), reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
O argumento justificador da pretensa nulidade apoia-se na ocorrência de suposta
preterição do direito de defesa do então impugnante, por falta de análise, pela instância de
origem, de documentos juntados a destempo, entretanto, constata-se que os fundamentos
denegatórios do pleito adotados pela decisão recorrida possuem amparo legal, conforme mostra o
excerto seguinte, dela extraído:
Da juntada posterior de documentos e pedido de audiência
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
27
O complemento de impugnações de f. 1504 a 1511 em que se requer a juntada
dos documentos de f. 1512 a 1538, não pode ser aceito, porque não foram
observados os parágrafos 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
[...]
No caso em questão, o impugnante não justificou a razão pela qual os
documentos não foram apresentados com a impugnação, razão pela qual não
serão considerados no presente voto.
Ademais, trata-se de contrato e documentos de domínio do impugnante, que
deveriam ter sido apresentados à fiscalização, ou juntamente com a impugnação.
Não obstante, constata-se que os documentos apresentados não tem o valor
probante pretendido. O contrato não possui registro público, de forma que só
tem efeito entre as partes. Os demais documentos são planilhas de valores que
não estão embasados nos assentamentos que lhes deram origem, nem são
relacionados com as datas e valores a cada uma das operações de pagamento,
mas sim de forma genérica.
Portanto, à luz da legislação de regência, não se vislumbra ocorrência de qualquer
prejuízo ao direito de defesa do então manifestante na forma como a DRJ fundamentou sua
decisão.
É oportuno lembrar que a jurisprudência administrativa referida no voto condutor
que serviu de referência para a fundamentação da pretensa nulidade não faz parte do rol de
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.940 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723198/2016-57
28
normas que integram o processo legislativo de que cuida o artigo 591 da Constituição, servindo
apenas como fonte interpretativa delas, vez que destituída de força coercitiva, não se admitindo,
portanto, que possa prevalecer sobre a norma legal atualmente em vigor na qual se apoiou o
acórdão recorrido para fundamentar sua decisão.
Restaria, então, ao manifestante, no momento de fundamentar o pedido de juntada
de provas a destempo, demonstrar ocorrência de motivo de força maior que teria impedido a
apresentação tempestiva dos elementos de prova necessários para demonstrar o direito
pleiteado, conforme dicção do § 5o do aludido preceito legal, o que não ocorreu.
A propósito, o entendimento aqui proposto está alinhado com o decidido no
Acórdão no 1401-003.142, de 20/02/2019, proferido no julgamento do Processo no
10880.995319/2012-44, que serviu de paradigma para julgamento de outros processos na
sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo RICARF.
Assim, com base no exposto, não há que se falar em nulidade da decisão por
preterição do direito de defesa.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

1 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Fl. 1667
DF CARF MF
Original